Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718030-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CORREA JUNIOR AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CORREA JUNIOR, contra decisão proferida na ação de execução no 0719101-12.2020.8.07.0001, com pedido de efeito suspensivo, em que contende com DIRECIONAL ENGENHARIA S/A. Por meio da decisão de ID 89178218, foi rejeitada a garantia oferecida pelo executado tendo em vista a oposição de embargos à execução sob o número 0741890-05.2020.8.07.0001: “Colhe-se dos autos a tentativa de acordo pelo executado, a qual foi negada pela exequente. Por outro lado, observo que o executado ofereceu imóvel à penhora para a garantia da execução, tendo em vista a oposição de embargos à execução sob o número 0741890-05.2020.8.07.0001. Contudo o executado oferece imóvel em que detém somente a posse direta, em razão de contrato de alienação fiduciária gravado na matrícula do imóvel. Para além disso, o credor fiduciário é a própria exequente. Desse modo, rejeito a garantia oferecida pelo executado. Quanto aos pedidos de ID 85982369, proceda-se a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de sigilosos, a visualização dos documentos deve ser restrita às partes, bem como aos seus advogados. Após, Intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Quanto aos pedidos de expedição de ofícios para diversos órgão, com a finalidade de obtenção de informações acerca da existência de títulos, ações ou investimentos, indefiro-o. Cabe ao exequente promover as diligencias necessárias à satisfação do crédito. Não há nos autos nenhum elemento que se permita inferir que a parte não obteve êxito administrativamente perante àqueles órgãos, de modo a justificar a intervenção judicial. Quanto ao mais, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de pesquisa ao sistema CNIB Por fim, atentando-se para o fato de que a penhora no rosto dos autos recai sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, cuida-se de mera expectativa de que a parte executada receba algum crédito naquele feito, nada obsta sejam feitas outras penhoras a fim de garantir a satisfação do crédito. Dentro disso, defiro o pedido de penhora no rosto do processo n. 0036521-13.2016.8.07.0001, em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 465.603,31 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e trinta e um centavos) , com seus respectivos acréscimos financeiros. Oficie-se. Aguarde-se a vinda do termo de penhora para os autos. Em seguida, intime-se a parte devedora para manifestação, nos termos do art. 917, §1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caso a parte executada apresente impugnação à penhora realizada, intime-se o credor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo para o exequente, venham os autos conclusos. Atribuo à presente decisão força de ofício.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID 91314785: “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de ID 89178218, sob o fundamento de que contém contradição e erro material, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Sem prejuízo, tendo em vista a Resolução CNJ n.o 345/2020, que autorizou a adoção, pelos Tribunais, de medidas necessárias à implementação do “Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário, teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n.o 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Juízo 100% Digital. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único, via Balcão Virtual, além do atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continuará da mesma forma sob o Juízo 100% Digital mesmo após o período da pandemia. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta n.o 29, de 19/04/2021, ficam as partes intimadas a se manifestar sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital. Prazo: 5 (cinco) dias. Para evitar tramitação desnecessária, deve se pronunciar por escrito apenas aquele que eventualmente discordar. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para análise pedido de ID 90280343. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, para que, até julgamento definitivo, seja determinado o recebimento do imóvel apontado como garantia da execução no. 0719101-12.2020.8.07.0001 e seja delimitado o valor da penhora levando-se em consideração o valor já pago pelo executado, ora agravante. Afirma que foi surpreendido pela execução de título extrajudicial como se a agravada tivesse se logrado vitoriosa na ação de conhecimento. Acrescenta que a justificativa para o ajuizamento da execução é o simples fato dele ter atrasado alguns dos depósitos das parcelas no juízo da 13a Vara Cível (mora já purgada) e pelo fato de que o agravante continua a depositar o valor de R$ 2.062,50 (dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), uma vez que a Direcional não reviu as parcelas conforme determinado pelo Juízo da 13a Vara Cível em sentença, o que supostamente justificaria a antecipação de todas as parcelas vincendas e o ajuizamento de uma demanda executória. Argumenta que colocou em dia todas as parcelas que estavam em atraso, corrigidos monetariamente e com incidência dos juros de mora devidos correspondentes ao tempo de atraso. Afirma que o agravante opôs embargos à execução (processo no 0741890-05.2020.8.07.0001), porém até o momento não foi atribuído efeito suspensivo, uma vez que o Juízo a quo não aceita o imóvel oferecido. Assevera que houve a determinação da penhora no rosto dos autos de quaisquer direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 465.603,31 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e trinta e um centavos), sem, no entanto, levar em consideração o valor de R$ 365.688,46 (trezentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos), já pagos pelo agravante. Alega que o imóvel é garantia do contrato e deve ser executado em caso de inadimplência, que o executado é proprietário e que há prova contundente na certidão do cartório do registro de imóveis. Alega que 78% do valor do contrato já foi pago e que o restante se refere a parcelas vincendas. Argumenta que, se a Direcional entende que o agravante está em atraso com o pagamento das suas parcelas deve ela cobrar o autor conforme as cláusulas contratuais e a lei da alienação fiduciária. Pugna que o valor da penhora seja delimitado diante do evidente e comprovado pagamento de 78% do valor do imóvel, sob risco de grave prejuízo ao agravante. É o relatório. No caso dos autos, recorrente ajuizou uma ação que tramitou na 13a Vara Cível de Brasília, sob o no 0036521-13.2016.8.07.0001, a qual encontra-se em fase de Agravo de Instrumento em Recurso Especial. Foi apresentado cumprimento de sentença provisório. A apelação interposta na referida ação teve a seguinte ementa: “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESTAÇÕES COBRADAS A MAIOR. ÔNUS DA PROVA, 373, II, CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação revisional com pedido de tutela antecipada cumulada com pedido de compensação de danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) determinar que a ré revise o valor da parcela com o fim de aplicar os parâmetros previstos na cláusula segunda do ajuste celebrado entre as partes; b) condenar a ré a restituir, em dobro, o excesso pago em razão da majoração indevida, no total de R$ 13.423,94; e c) condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. 2. Da preliminar de inovação recursal. 2.1. O art. 515, caput, do CPC, e seus parágrafos, dispõem que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 2.2. Em que pese as ilações da apelante, vê-se que é o caso de inovação recursal. 2.3. Da contestação, verifica-se que as alegações da ré se cingiram apenas a afirmar que houve inadimplência do autor, o que gerou sua mora e fez com que as parcelas fossem cobradas a maior. 2.4. Nesse sentido, nota-se que o fundamento original da apelante se deu, tão somente, quanto à suposta inadimplência do autor e sua mora no pagamento das parcelas devidas. 2.5. Quer dizer, em momento algum foi trazida à discussão a questão sobre a validade do contrato, ou ausência de cláusula abusiva ou de equilíbrio contratual, ou qualquer vício que impossibilitasse seu cumprimento, elementos discutidos nesta sede recursal. 2.6. Tanto é assim que, após discutir os argumentos de mora e inadimplência em sua contestação, cuidou, em seguida, apenas de rebater a questão da repetição do indébito em dobro e dos danos morais. 2.7. Além disso, tal questão não foi objeto de deliberação no referido pronunciamento judicial, caracterizando, na verdade, inovação da matéria, o que, a toda evidência, é defeso neste momento processual. 2.8. Em verdade, na sentença, o magistrado a quo destacou que em sua contestação a ré limitou-se a defender a ocorrência de suposta mora do autor no pagamento das parcelas e aduziu a tese defensiva de atraso na entrega do imóvel, matéria que não está sendo discutida na demanda. 2.9. Ademais, frisou que não houve qualquer impugnação acerca da alegação autoral de incidência de índices de correção indevidos. 2.10. Negligenciando a parte apelante na observância do disposto no art. 1.013, do CPC, torna-se inviável o exame da matéria inovada (validade do contrato, ausência de cláusula abusiva, ausência de equilíbrio contratual ou qualquer outro vício), neste momento processual. 2.11. Preliminar acolhida. 3. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.1. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.2. No caso, há farto conjunto probatório acostado pelo autor e, por outro lado, pobres elementos de prova da ré, que não teve o condão de afastar a verossimilhança dos argumentos daquele. 3.3. Ocorre que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar que de fato houve a suposta mora ou inadimplência do autor, conforme os argumentos por ela utilizados na peça contestatória (art. 341 do CPC). 3.4. Dessa forma, deve-se reconhecer que o valor de R$ 6.711,97 foi pago indevidamente, devendo ser restituído. 3.5. Embora as provas sejam conclusivas no sentido de que o apelado firmou o contrato (fls. 33/44 - ID 8209463) e que as parcelas cobradas realmente eram indevidas (estavam a maior do pactuado na cláusula segunda do contrato), não restou comprovada a má-fé do apelante. 3.6. Considera-se engano justificável, de acordo com interpretação realizada à Súmula no 159 do STF, aquele no qual o erro não teve intenção de se aproveitar do consumidor ou contribuinte, pela inexistência de má-fé na cobrança. 3.7. Assim, inexistindo má-fé na cobrança, ou seja, verificado erro justificável do credor, ora apelante, deve ocorrer a restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor, na forma simples. 4. Quanto ao dano moral. 4.1. Doutrina. Carlos Roberto Gonçalves, para quem "dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357). 4.2. E, em se tratando de danos morais, especialmente no que diz respeito à violação dos direitos inerentes a pessoa humana, as consequências dos danos se revelam na própria ofensa, porquanto deflui da ordem lógica das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas. 4.3. Assim, para se consubstanciar a ofensa moral, não se reclama prova porque este sobressai - in re ipsa -, ou seja, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. 4.4. A jurisprudência pátria, e em especial a desta Corte de Justiça, é pacífica no sentido de reconhecer que a inscrição indevida em órgãos restritivos de crédito afronta direitos de personalidade do consumidor, dando azo a reparação por danos morais. 4.5. Aliás, dispensa-se até mesmo a prova do prejuízo, presumindo-se a ocorrência da ofensa face às circunstâncias do caso concreto (dano in re ipsa). 4.6. Logo, tem-se como ilícito o comportamento da apelante, sendo cabível sua condenação em danos morais pela inscrição indevida do nome do autor no SPC. 5. Inexistindo dúvida sobre o dano moral, deve ser analisado o quantum indenizatório. 5.1. A reparação do dano moral exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. 5.2. Neste mister, impõe-se atenção às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do autor do ilícito, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. 5.3. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se em fonte de lucro, de forma a tornar um bom negócio. 5.4. No caso em apreço, a conduta ilícita da ré, conjugada com a inexistência de débito, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização e principalmente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na sentença no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais. 6. Tendo em vista que a ré não precisará restituir em dobro o valor devido ao autor de R$ 6.711,97 e pagará somente a título de danos morais o importe de R$ 10.000,00, urge seja reconhecida a sucumbência recíproca, mas não equivalente, motivo pelo qual fica redimensionado o ônus da sucumbência fixado na sentença em 10% do valor da condenação, na proporção de 30% a serem pagos pelo autor e 70% pela ré. 7. Apelação parcialmente provida”. (00365211320168070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/8/2019). O agravante afirma que foi surpreendido pela execução de título extrajudicial no 0719101-12.2020.8.07.0001, como se a agravada tivesse sido vitoriosa naquela ação. Acrescenta que a justificativa para o ajuizamento da execução é o simples fato dele ter atrasado alguns dos depósitos das parcelas no juízo da 13a Vara Cível (mora já purgada) e pelo fato de que o agravante continua a depositar o valor de R$ 2.062,50 (dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), uma vez que a Direcional não reviu as parcelas conforme determinado pelo Juízo da 13a Vara Cível em sentença, o que supostamente justificaria a antecipação de todas as parcelas vincendas e o ajuizamento de uma demanda executória. A decisão agravada, proferida nos autos da ação executiva, basicamente rejeita a garantia oferecida pelo executado e deixa de conferir efeito suspensivo aos embargos à execução no 0741890-05.2020.8.07.0001, por ele opostos. Ademais, por meio de consulta ao sistema de andamento processual, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora no rosto do processo n. 0036521-13.2016.8.07.0001, em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 465.603,31 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e trinta e um centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros. Importante consignar que o agravante também interpôs agravo de instrumento no 0705872-51.2021.8.07.0000, contra a decisão, proferida nos autos dos referidos embargos à execução, que também já tinha indeferido o pedido de efeito suspensivo aos embargos. No referido recurso (AI 0705872-51.2021.8.07.0000), o qual também foi distribuído a este Desembargador, o agravante despendeu basicamente os mesmos argumentos, pretendendo também a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Nota-se que o referido agravo de instrumento foi julgado na 17a Sessão Ordinária Virtual, da 2a Turma Cível, tendo sido proferida a seguinte ementa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM OUTRO PROCESSO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. GARANTIA DA EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos embargos à execução, que recebeu os embargos à execução, mas deixou de conceder-lhe efeito suspensivo, por considerar que a execução não estava garantida. 2. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil dispõe que "O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". 3. Para que sejam recebidos os embargos à execução no efeito suspensivo são necessários os seguintes requisitos: fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. 4. Por haver garantia mediante depósito judicial e penhora no rosto dos autos em favor do exequente, aos embargos à execução deve ser atribuído efeito suspensivo. 4.1. No caso dos autos, é incontroverso que os valores pretendidos pela credora na execução de origem, já se encontram depositados no juízo da 13a Vara Cível, onde tramitou ação revisional prévia, agora em fase de cumprimento de sentença. Com isto, não é razoável impor ao executado que deposite novamente tais valores, desta vez no juízo da execução, para garantia dos embargos à execução. 4.2. Ademais, por meio de consulta ao sistema de andamento processual, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora no rosto do processo em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia executada, com seus respectivos acréscimos financeiros. 5. Precedente: "[...]1. Nos termos do art. 919, caput e § 1o, do CPC/15, pode ser atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...] 5. Tendo havido a garantia do juízo e, demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, estão presentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (07498614420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 23/3/2021). 6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.” (07058725120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 14/6/2021). Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, conforme ementa abaixo: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de Instrumento interposto em face de decisão em embargos à execução. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, pois partiu de premissa equivocada de que os valores pretendidos pela exequente na execução de origem já se encontra depositados no juízo da 13a Vara Cível. Argumenta que apenas parte dos valores pretendidos pela exequente foi depositada pelo executado no processo 0036521-13.2016.8.07.0001. Assinala que todos os depósitos realizados pelo executado já foram decotados do valor pretendido na execução. Afirma que os valores que foram objeto de penhora no rosto dos autos não foram aqueles depositados pelo executado (uma vez que eles foram depositados em favor da exequente, e que inclusive já foram decotados do valor devido, quando da propositura da execução), mas sim o valor do crédito que o executado faz jus naqueles autos, em decorrência da decisão que lhe foi favorável. Alega que o somatório depositado pelo executado nos autos do processo 0036521-13.2016.8.07.0001 não é suficiente para garantir nem 20% (vinte por cento) da execução. 2. As alegações de omissão, contradição e obscuridade, na verdade, referem-se à insatisfação com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente considerou presentes os pressupostos legais para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que há garantia mediante depósito judicial e também por penhora no rosto dos autos. 2.2. No julgamento do agravo de instrumento ficou registrado que há depósito no juízo da 13a Vara Cível, não sendo razoável impor ao executado que deposite novamente tais valores, desta vez no juízo da execução, para garantia dos embargos à execução. 2.3. Ainda o acórdão embargado deferiu o pedido de penhora no rosto da ação revisional 0036521-13.2016.8.07.0001, em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 465.603,31 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e trinta e um centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros (ID 26365294 - Pág. 14). 3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (07058725120218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 16/08/2021). Nota-se que o AI 0705872-51.2021.8.07.0000 reformou a decisão de origem, atribuindo o efeito suspensivo aos embargos à execução no 0741890-05.2020.8.07.0001. Importante consignar que a aceitação da garantia oferecida e a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução no 0741890-05.2020.8.07.0001 eram os objetivos principais do presente agravo de instrumento (0718030-41.2021.8.07.0000), que tinha utilizado, basicamente, dos mesmos argumentos para que a execução fosse obstada. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator